Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISANGELA SMOLARECK contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0721913-22.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido envio de ofícios às operadoras de cartão de crédito e companhias aéreas. Confira-se a decisão agravada, in verbis: “A parte exequente, em razão do não pagamento da dívida objeto do presente cumprimento de sentença e de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição, após várias diligências realizadas, e com esteio no art. 139, inciso IV do NCPC, a determinação de ofício às operadoras de cartão de crédito. Inobstante o art. 139, IV, do NCPC, autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", deve-se atentar-se às balizas de adequação necessidade-efetividade para a satisfação da pretensão. Nesse compasso, a praxe jurídica demonstra que a medida requerida não se afigura útil, tampouco efetiva, para compelir o devedor recalcitrante a realizar o pagamento do seu débito, visto que inexistem indícios de qualquer mudança patrimonial do devedor. Ratificando tal entendimento, colaciono julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MEDIDAS ATÍPICAS. ADI 5941. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva?. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial?. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. 3. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. São requisitos para seu reconhecimento: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida. 4. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 5. Na hipótese, não restou demonstrado, de plano, que a devedora esteja a ocultar patrimônio. Também não restou esclarecido como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens ou outros sinais de riqueza. 6. Recurso conhecido e não provido. Publicado no DJE : 26/06/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No tocante ao pedido de expedição de ofícios às Companhias aéreas, em que pese as milhas por uso de cartões possuírem valor econômico, o fato de terem caráter personalíssimo e intransferível, além de não haver mecanismos seguros e idôneos que possibilitem sua conversão em dinheiro, torna inviável a penhora. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PENHORA DE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. BEM ECONÔMICO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos constitui recente ferramenta lançada pelo CNJ para busca e constrição de bens. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo a maioria acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente. 2. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. À medida que pendente a implementação, a ferramenta SNIPER não se encontra operante, não estando disponível para utilização. 3. Não há mecanismos seguros e idôneos que permitam a conversão de milhas em dinheiro já que se trata de bem econômico obtido por meio de pontuação pessoal e intransferível, o que impossibilita sua comercialização por terceiros. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1696478, 07045087320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PONTOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos pontos em programas de milhagens, e indeferiu o pedido de penhora formulado pela exequente. 1.1. Nesta via recursal, a agravante assevera que o programa de milhagem oferecido por companhias aéreas é um serviço que proporciona o acúmulo de pontos para futuro resgate de passagens gratuitas, com objetivo de recompensar a fidelidade dos clientes. Afirma que as milhas passíveis de transferência e venda por meio de empresas especializadas, ou transferidas para terceiros para utilização, razão pela qual auferem valor econômico capaz de saldar parte da dívida do executado. 2. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. 2.1. Ademais, as milhas, também chamadas de pontos, possuem caráter pessoal e intransferível, por isso não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros para a satisfação do crédito em execução. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. (07400835020208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 11/12/2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1634315, 07182873220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERADORAS. COMPANHIAS AÉREAS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO DEVEDOR DECORRENTE DE PROGRAMA DE MILHAGENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA SOBRE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. MECANISMO DE CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto possuam expressão econômica, as "milhas aéreas" não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e intranferível. 2. Recurso Conhecido e não provido. (Acórdão 1630876, 07271637320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro também o pedido de expedição de ofício às Companhias aéreas. No tocante à expedição de alvará eletrônico da quantia tornada indisponível, aguarde-se o decurso do prazo (25.09.2024), e na hipótese de inexistência de impugnação, expeça-se alvará observando os dados bancários informados ao ID 210784288. Após, volvam os autos conclusos”. A Agravante afirma, em síntese, ser possível a penhora de pontos e milhas aéreas, tendo em vista a expressão econômica. Afirma que a decisão agravada carece de fundamentação por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no pedido. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora das milhas e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo aos IDs. 64758749 e 64758748. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 08 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator